Tribunal: STF
Processo: ARE 1410145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA CLASSE O. EDITAL Nº 43/2019-DDP. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS OU PARDAS. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO.



    1. Rendimentos auferidos pela impetrante que corroboram a alegação de hipossuficiência econômica. Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.



    2. O Edital nº 43-2019- DDP – SELEÇÃO – RECSEL Concurso Público para provimento do cargo de Oficial de Justiça, Classe O, prevê, além do cadastro reserva, a existência de UMA ( 01) vaga de ampla concorrência, UMA (01) vaga para candidatos com deficiência e de UMA (01) vaga para candidatos negros. E, em seu item 7 estabelece que os candidatos que pretendiam concorrer às vagas reservadas a negros deveriam se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público.



    3. Ainda, previsto que para a aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra seriam considerados: a) informação prestada no momento de inscrição quanto à condição de pessoa negra; b) autodeclaração assinada pelo candidato no ato da aferição realizada pela Comissão de Avaliação, ratificando sua condição de pessoa negra, indicada no momento da inscrição; e c) fenótipo, que será verificado, obrigatoriamente, com a presença do candidato.



    4. A autodeclaração não se reveste de presunção absoluta, sendo submetida ao crivo da Administração Pública para que não haja ofensa à iniciativa da inclusão social e de aceleração do processo de igualdade material.



    5. Havendo dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Entendimento que leva em consideração a miscigenação existente em nossa sociedade, que dificulta o estabelecimento de parâmetro objetivo para considerar uma pessoa preta ou parda, bem como leva em consideração o fato de que a autodeclaração representa não só a confirmação do fenótipo, mas a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social vitimado pelo preconceito.



    6. Prova acostada com a exordial que demonstra que a impetrante tem traços fenotípicos próprios da raça negra, sendo fruto de relacionamento interracial e ocupa cargo junto ao IBGE em cota destinada a pessoa preta ou parda. Autodeclaração da identidade racial que resta confirmada com a prova anexada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 25; 37, caput e I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão vertida no presente mandado de segurança foi devidamente analisada quando do deferimento da liminar, motivo pelo qual transcrevo a decisão de fls. 101-111:



    "(....)



    A averiguação da veracidade da autodeclaração dos candidatos é medida que atende teleologicamente ao estatuído na Lei Estadual nº 14.147/12, bem como ao disposto na Lei nº 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial. 



    As ações afirmativas visam a promover a correção das desigualdades raciais e a igualdade de oportunidades e, assim, a inclusão de pessoas não abarcadas por tais políticas públicas nas listas dos candidatos negros e pardos ofende a iniciativa da inclusão social e de aceleração do processo de igualdade material. 



    E, no caso concreto, tenho não seja possível, neste momento, negar que a impetrante tem a pele parda, sendo afrodescendente."



    Neste momento, se encontram nos autos os motivos que levaram à negativa de permanência da autora na disputa pela vaga destinada a pessoas negras, já que acostado o Parecer – Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - Serviço de Seleção deste Tribunal de Justiça (fls. 118-120).



    De acordo com o referido Parecer foi observado o disposto no Edital de Abertura do certame público, com submissão dos candidatos que se autodeclararam negros à avaliação presencial para aferição do fenótipo.



    No entanto, a Comissão de Heteroidentificação concluiu que a impetrante não possui traços negroides, já que apresenta “pele clara, não possui nariz alargado e a textura do cabelo é levemente cacheada”.



    Vejamos o contido no mencionado Parecer:PARECER – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – SERVIÇO DE SELEÇÃO CANDIDATA LÚCIA HELENA GOSTINSKI ROMERO(...)A ocupação de vagas reservadas para pessoas negras é precedida de um procedimento complexo, que compreende não apenas a autodeclaração, como também à submissão àComissão de Heteroidentificação.



    Está assentado na ementa e fundamentos da ADC 41 – STF que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampladefesa.”



    Isso porque a política de cotas previstas em lei possui objetivos determinados, no sentido de implementar uma ação afirmativa, contemplando um grupo historicamente discriminado pelo critério cor/raça.



    (...)



    Acrescento que, nas palavras do e. Min. Sérgio Kukina (no AREsp 1844099, julgado em 3-8-2021), a autodeclaração “é o fator preponderante de enquadramento dos concorrentes às vagas reservadas, sendo presumidamente verídico o quanto declarado. Contudo, a autoafirmação não constitui presunção absoluta, sendo passível de produção de prova em contrário. A verificação de veracidade assume vital importância, na medida em que se configura um instrumento de controle e proteção da própria ação afirmativa, atuando na prevenção de fraudes, a fim de proteger o fim especial que a norma pretende alcançar”.



    E para que a pessoa possa garantir o enquadramento é necessário ter um fenótipo afrodescente aos olhos do homem médio, já que, no Brasil, o racismo se dá, principalmente, pela existência de características negroides.



    Considerando que existem “zonas cinzentas” nas quais há dúvida sobre fenótipo – na qual se poderia incluir o caso concreto – foi observado pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 41/DF – relativa à reserva de vagas aos negros emconcurso público – que “nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”.



    E tal entendimento leva em consideração a miscigenação existente em nossa sociedade, que dificulta o estabelecimento de parâmetro objetivo para considerar uma pessoa preta ou parda, bem como leva em consideração o fato de que a autodeclaração representa não só a confirmação do fenótipo, mas a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social vitimado pelo preconceito.



    Assim, em que pese o contido no Parecer do Serviço de Seleção deste Tribunal de Justiça, reafirmo que a prova acostada com a exordial demonstra que a impetrante tem traços fenotípicos próprios da raça negra, sendo fruto de relacionamento interracial e ocupa cargo junto ao IBGE em cota destinada a pessoa preta ou parda.



    Dessa forma, tenho que a autodeclaração da identidade racial resta confirmada com a prova anexada, devendo a impetrante ter sua inscrição homologada como pessoa negra.



    No mesmo sentido, o parecer da ilustre Procuradora de Justiça atuante no feito, Dra. Cristiane Todeschini:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente